Tribunal: STJ
Processo: 0008547-02.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082848 - AP(2025/0409668-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: X - MEDIC HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA POR FORNECIMENTO
DE INSUMOS HOSPITALARES. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL FUNDADA NA
RAZÕES DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932, INCISO III,
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na
por demandar revolvimento fático-probatório em
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia relativa à comprovação da entrega de insumos hospitalares e ao
dever de pagamento independentemente de empenho e liquidação.
2. O agravante limitou-se à afirmação genérica de que o exame da
tese não exigiria reavaliação probatória, sem realizar o necessário cotejo entre
a moldura fática fixada no acórdão recorrido e as teses jurídicas veiculadas,
deixando de rebater, de forma específica, os fundamentos da decisão de
inadmissão.
3. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
à luz do princípio da dialeticidade recursal, previsto no
Súmula n. 182/STJ,
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 106894c4-adb6-420d-ab09-f33ee2e4a9c9

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 106894c4-adb6-420d-ab09-f33ee2e4a9c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082848 - AP(2025/0409668-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: X - MEDIC HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA POR FORNECIMENTO
DE INSUMOS HOSPITALARES. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL FUNDADA NA
RAZÕES DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932, INCISO III,
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na
por demandar revolvimento fático-probatório em
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia relativa à comprovação da entrega de insumos hospitalares e ao
dever de pagamento independentemente de empenho e liquidação.
2. O agravante limitou-se à afirmação genérica de que o exame da
tese não exigiria reavaliação probatória, sem realizar o necessário cotejo entre
a moldura fática fixada no acórdão recorrido e as teses jurídicas veiculadas,
deixando de rebater, de forma específica, os fundamentos da decisão de
inadmissão.
3. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
à luz do princípio da dialeticidade recursal, previsto no
Súmula n. 182/STJ,
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ESTADO DO AMAPÁ da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ que inadmitiu recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0008547-02.2022.8.03.0001,
assim ementado (fls.
):
383/397

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. E REMESSA NECESSÁRIA FORNECIMENTO DE INSUMOS
HOSPITALARES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DE ENTREGA.
AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO
Documento eletrônico VDA55776728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 69b58b88-a919-49b0-8cf6-578d51a1648c

DE PAGAMENTO CONFIGURADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA
NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara
Cível e de Fazenda Pública de Macapá, que, em Ação de Cobrança, julgou
procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de valores
relativos ao fornecimento de insumos hospitalares não pagos no valor de
R$114.366,00. O juízo reconheceu a entrega dos materiais à rede hospitalar,
condenou o estado ao pagamento e determinou a aplicação de juros e correção
monetária conforme jurisprudência consolidada, além de honorários advocatícios. O
Estado sustenta ausência de comprovação da entrega das mercadorias, de nota de
empenho e liquidação, conforme a
Os autos também foram
Lei no 4.320/1964.
remetidos ao Tribunal por força do reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados
pela empresa autora comprovam o fornecimento dos insumos hospitalares ao ente
público; (ii) estabelecer se a ausência de empenho e liquidação da despesa, nos
moldes da
afasta a obrigação de pagamento por parte da
Lei no 4.320/1964,
Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação de notas fiscais assinadas por servidor público,
acompanhadas da confirmação, em juízo, pela farmacêutica responsável pelo
recebimento dos produtos, comprova o fornecimento e a efetiva utilização dos
insumos hospitalares no Hospital da Mulher Mãe Luzia.
A ausência de empenho e de liquidação da despesa não afasta o dever da
Administração Pública de efetuar o pagamento, quando comprovado que houve
recebimento, sob pena de enriquecimento sem causa.
As formalidades internas da Administração não podem ser opostas como
obstáculo ao cumprimento da obrigação assumida de fato, especialmente quando
demonstrado o benefício auferido pelo ente público.
A sentença foi corretamente proferida de forma ilíquida, diante da
necessidade de adequação dos cálculos aos parâmetros definidos no Tema 905 do
STJ e na EC no 113/2021.
A majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal é devida,
nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação e remessa necessária não providos.
Tese de julgamento:
A comprovação da entrega dos materiais à Administração Pública é
suficiente para caracterizar a obrigação de pagamento, ainda que ausente empenho e
liquidação da despesa. A ausência de formalização contratual ou de trâmite
administrativo completo não afasta o dever de indenizar da Administração, diante da
vedação ao enriquecimento sem causa. A condenação da Fazenda Pública deve
observar os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ .

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls.
):
459/463
Documento eletrônico VDA55776728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 69b58b88-a919-49b0-8cf6-578d51a1648c

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. ARESTO
FUNDAMENTADO
NA
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
E
TESTEMUNHAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS E QUE A EVENTUAL
AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO NÃO AFASTAM A OBRIGAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
RAZÕES
RECURSAIS
QUE
NÃO
ATACAM
FUNDAMENTO
RELE-
VANTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO
SÚMULA 283/STF.
CONHECER DO ESPECIAL.

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ (fls.
).
420/424
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
), restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento
428/434
do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo
nobre, qual seja a não comprovação da entrega dos bens e a impossibilidade de execução
sem prévio empenho e liquidação, de que maneira não seria necessária a incursão ao
campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
Documento eletrônico VDA55776728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 69b58b88-a919-49b0-8cf6-578d51a1648c

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na sentença (fl.
368), já acrescido da majoração efetuada pelo Tribunal de origem (fls. 388-389),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 69b58b88-a919-49b0-8cf6-578d51a1648c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.082.848 / AP
Número Registro: 2025/0409668-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085470220228030001 85470220228030001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: X - MEDIC HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: ELDER REGGIANI ALMEIDA - PA018630
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: f92bae14-4432-4d43-a3bb-973e15d30d9c

Documento eletrônico VDA56077780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: f92bae14-4432-4d43-a3bb-973e15d30d9c